Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-83.2008.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000604-83.2008.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[AILTON LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 941.546.511-53 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ROSANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.696.431-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), EDGAR PEREIRA FERRAZ - CPF: 075.659.096-53 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERCENTUAL DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – ERRO MATERIAL POR AUSENCIA DE PALAVRA - COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO PARA CONSIGNAR QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDO PELO MUNICIPIO É DE
CINCO MIL REAIS PARA CADA APELANTE
. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

No caso foi constatado o erro material por ausência de palavras, pois o valor arbitrado por danos morais deve ser pago individualmente a cada apelante/embargante, de modo que o voto deve ser complementado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON LUIZ DO NASCIMENTO e ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (ID 98690988)
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID
98478042/98478043
, que a unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes Embargantes, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ILEGITIMIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STF-
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS- MAJORAÇÃO
- INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO
- CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”
Destaquei.

As partes Embargantes afirmam que “
o v. acórdão não esclareceu se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria para cada parte autora e ora embargante, tendo sido este o pedido inicial e as razões de apelação, qual seja, que fosse arbitrado individualmente a indenização por danos morais, ou se o importe arbitrado seria “dividido” entre os embargantes
”.

Ao fim, requerem a procedência do recurso para que seja esclarecida a questão supradita.

Decorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões. (ID 106040956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

(...)
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

As partes Embargantes afirmam que “
o v. acórdão não esclareceu se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria para cada parte autora e ora embargante, tendo sido este o pedido inicial e as razões de apelação, qual seja, que fosse arbitrado individualmente a indenização por danos morais, ou se o importe arbitrado seria “dividido” entre os embargantes
”.

Sobre erro material, como o renomado doutrinador
Fredie Didier Jr.
ensina-nos que:

“A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que
se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão
.”

(DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitattis, incidents de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 249.) Destaquei.

No caso, há erro material no julgado por ausência de palavras, pois não restou consignado se a indenização por dano moral foi fixada para cada um dos apelantes, ou o valor total para ambos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, fazendo constar no voto (2° parágrafo da
Pág. 5
- ID
93578950)
e dispositivo (
Pág. 6 -
ID
93578950)
que:

“(...)

Desta via, analisando os critérios para se chegar ao valor do dano, entendo que o valor fixado em primeira instância no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela inadequado para a situação dos autos devendo ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais),
para cada um dos apelantes
.

(...)

DISPOSITIVO
:

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para
elevar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes, totalizando o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como majorar os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo no mais a sentença como lançada.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022